Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700879-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIAN WALLACE FERREIRA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CHRISTIAN WALLACE FERREIRA LIMA, preso em 08/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante relata os fatos, discorre sobre a ordem pública, diz que o paciente é primário e responde somente a este processo, sendo que o Magistrado utilizou as passagens dele pela Vara da Criança e do Adolescente para fundamentar a prisão. Entretanto, das três passagens, duas foram finalizadas com a remissão, o que não implica reconhecimento de culpa, restando apenas uma de 2017, inexistindo proximidade temporal, a qual se mostra necessária, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a prisão é desproporcional, pois sendo o paciente primário, é possível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, estando em regime mais grave do que poderá lhe ser aplicado. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, pretende seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 31993639). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não podem ser considerados seus antecedentes infracionais, e a prisão mostra-se desproporcional. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado à paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Alexandre da Silva Trannin, afirmou que sua equipe foi designada para participar da operação fulI time, voltada para intensificar o combate ao tráfico de drogas na região central de Brasília, tendo realizado diversas prisões por tráfico e uso de drogas. Durante o levantamento, foi apurado que parte da droga comercializada estava sendo fornecida por um traficante da Estrutural chamado Christian, cujas características e endereço foram descritos. Constatou-se que o paciente tinha aqueles características, bem como verificou-se que ele havia sido preso, quando adolescente, por atos análogos a tráficos de drogas na região central de Brasília. Assim, passaram a realizar campanas em sua residência. Em entrevistas com moradores, foi confirmado que ele realizava o tráfico e usava adolescentes para fazer as entregas, sendo possível constatar grande movimentação no endereço. Relatou que, no dia dos fatos, viram um adolescente chegando ao local com uma mochila nas costas e, em seguida, o paciente apareceu carregando um saco plástico e o adolescente o colocou dentro da mochila, quando decidiram abordá-los. O paciente correu para dentro da casa e tentou fechar o portão, mas foi perseguido e capturado, enquanto o outro indivíduo saiu correndo, virou a esquina, e acabou conseguindo fugir. No interior da residência do acusado, percebeu-se forte odor de maconha e na sala se avistou várias porções desta droga, sendo que, no quarto do paciente, foi encontrado um tablete grande de maconha e uma balança de precisão. O paciente disse que a droga era para seu uso e a havia ganhado. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Harley Souza Sardinha, sendo que o paciente afirmou que a droga era sua, mas se destinava a seu próprio consumo. Corroboram, ainda, os depoimentos, o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual constatou uma porção com 98,75g (noventa e oito gramas e setenta e cinco centigramas), uma porção com 3,29g (três gramas e vinte e nove centigramas) e uma porção com 398,28g (trezentos e noventa e oito gramas e vinte e oito centigramas), todos de maconha, além do Relatório Policial Final. Ademais, o paciente foi denunciado em 29/11/2021 e a denúncia foi recebida em 07/01/2022. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Na decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou os antecedentes infracionais e a quantidade de maconha. Confiram-se: “(...) No presente caso, a periculosidade social do custodiado é revelada por seus antecedentes, uma vez que ostenta passagem pela Vara Regional de Atos Infracionais pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, fato que indicia a sua persistência criminosa. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, i a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). Não bastasse isso, merece destaque a expressiva quantidade de droga encontrada com o autuado – mais de 500 (quinhentos) gramas de maconha; o que agrava a reprovabilidade de sua conduta. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva (...) – negritos nossos. Na decisão que revisou a prisão, em 14/01/2022, a Juíza de piso registrou que não houve alteração do quadro fático, bem como consignou que o paciente foi preso com 500,32g de maconha e ostenta passagens infracionais, ressaltando, ainda, que a duração razoável do processo está sendo observada. Registre-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. De fato, o paciente possui anotações infracionais, sendo dois atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação, além de um uso de drogas, tendo sido aplicadas medidas de liberdade assistida, sendo que houve remissão no uso e em um dos tráficos e associação, remanescendo um sem remissão, o que não impede sua utilização para justificar a manutenção cautelar, mormente porquanto se trata de prisão cautelar. Confiram-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de se utilizar as anotações infracionais: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Segundo reiteradas manifestações desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). Destaque-se, ainda, que havia informações prévias do tráfico realizado pelo paciente, do modo como ele o realizava e foram efetuadas campanas e entrevistas no local, a fim de confirmar os fatos, revelando os elementos dos autos que ele se encontra fortemente envolvido na comercialização de entorpecente. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, da quantidade de drogas e das anotações infracionais do paciente pelo mesmo tipo de crime, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022 16:47:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator